Tribunal: CARF
Processo: 10880.726431/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
Não há que falar em cerceamento de defesa quando ao contribuinte foi oportunizada a junta de provas e razões e a sua discordância reside na valoração das provas produzidas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
DISPÊNDIOS COM EMBALAGEM DE TRANSPORTE. BEM NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. INSUMO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 235.
Os gastos com embalagens utilizadas no transporte do produto acabado, cuja finalidade é garantir a integridade e preservar a qualidade do bem enquadram-se no conceito de insumo por serem essenciais à atividade econômica e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS COM COMISSÃO E CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Despesas de natureza comercial não se qualificam como insumos para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, não demonstrada a sua essencialidade ou relevância no caso concreto.
CREDITAMENTO. COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados nos termos do art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726431/2011-56
ACÓRDÃO
3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
Não há que falar em cerceamento de defesa quando ao contribuinte foi
oportunizada a junta de provas e razões e a sua discordância reside na
valoração das provas produzidas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
DISPÊNDIOS COM EMBALAGEM DE TRANSPORTE. BEM NECESSÁRIO À
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. INSUMO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 235.
Os gastos com embalagens utilizadas no transporte do produto acabado,
cuja finalidade é garantir a integridade e preservar a qualidade do bem
enquadram-se no conceito de insumo por serem essenciais à atividade
econômica e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
2
DESPESAS COM COMISSÃO E CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Despesas de natureza comercial não se qualificam como insumos para fins
de apuração de créditos de PIS/COFINS, não demonstrada a sua
essencialidade ou relevância no caso concreto.
CREDITAMENTO. COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS INDIRETAS. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, deve cingir-se às
despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias
destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, que são suportados pelo
vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados nos termos
do art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de voto, em dar provimento parcial do recurso,
para reverter as glosas referentes às despesas com embalagens destinadas ao transporte, às
glosas das despesas de frete incorridas na condição de empresa comercial exportadora, às glosas
da aquisição dos fornecedores de café com CNPJ de comércio atacadista e dos fornecedores que
declararam nos autos não terem realizado qualquer tipo de beneficiamento, bem como
determinar a aplicação da taxa Selic a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data
do protocolo do pedido de ressarcimento. Vencido Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues que reverteu, também, as glosas sobre os custos com corretagem, comissões e
assessoria técnica/comercial.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA
– COIMEX, em razão de manifestação de inconformidade julgada improcedente, a qual foi
apresentada em face de Pedido de Ressarcimento de contribuição ao PIS/Pasep Não
Cumulativo/Exportação (n° 32677.56874.271108.1.1.087506), relativo ao 2o trimestre de 2008, no
valor de R$ 61.213,18 (fls. 5 e ss).
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento, bem como as teses adotadas pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 934 e
seguintes):
A Autoridade Fiscal entendeu que a contribuinte não possuía o direito creditório
no montante declarado no período citado, razão pela qual efetuou as
correspondentes glosas. No Despacho Decisório (fls. 561 e ss) esclareceu, em
síntese, que:
1. para apurar a base de cálculo do crédito a descontar decorrente da compra de
bens para revenda, foram utilizadas as planilhas eletrônicas apresentadas pelo
interessado, que demonstram os valores, separados por nota fiscal, que se
somaram para constituir a base de cálculo elencada nessa rubrica específica do
DACON;
2. com base nesse memorial de cálculo, foi feita uma auditoria pormenorizada das
notas fiscais, levando-se em conta, principalmente, sua descrição e sua relevância,
daí resultou uma amostra de notas, que foram requeridas ao interessado por esta
Fiscalização;
3. em resposta, o contribuinte apresentou parte das notas fiscais requeridas,
porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de cópias simples das notas, nota fiscal
de remessa para armazenagem e comprovantes de pagamento, no intuito de
substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original;
4. desconsiderou, além das notas fiscais não apresentadas, por falta de
comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro
unicamente o comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de remessa
para armazenagem, uma vez que em tais documentos não há a descrição de
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
4
informações importantes acerca da operação, o que impossibilita a efetiva
auditoria dos valores;
5. todas as notas fiscais elencadas nessa rubrica são de aquisição de café (NCM
09.01) e, como esclarecido pelo interessado em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal N° 03/2012, trata-se na verdade de bens utilizados como insumo no
processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com o § 6o do
art. 8o da Lei n° 10.925, de 23 de Julho de 2004;
6. os valores que não foram glosados por esta Fiscalização foram transferidos para
a rubrica específica de bens utilizados como insumos; a embalagem de
apresentação é insumo, uma vez que sua colocação determina a fase final da
produção;
8. por outro lado, a embalagem para transporte não pode ser considerada
insumo, visto que o transporte do produto não constitui etapa do processo de
produção;
9. de acordo com as informações fornecidas pelo interessado, os insumos que
deram ensejo ao cálculo de direito creditório, não se constituíam, na verdade, de
embalagens de apresentação, pois a sua classificação na TIPI (39.23) não
corresponde a tal tipo de embalagem, logo, desconsiderou as notas fiscais cuja
origem fosse a aquisição de tais embalagens;
10. para que o serviço seja considerado insumo à fabricação, este deve ter uma
relação direta com o processo produtivo da empresa, pois deve ser aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto;
11. levando-se em conta os esclarecimentos prestados pelo interessado, constata-
se que não é o caso aqui, pois os itens não se constituem como serviços aplicados
diretamente no processo produtivo, sendo custos indiretos ou vinculados à área
administrativa da empresa, por isso, esta Fiscalização desconsiderou tais valores;
12. no que concerne a despesas de frete, requereu a sua classificação em 3
conceitos: frete de compra, intermediário e de venda, além disso, dentro dessa
classificação, especificou-se os fretes nas operações em que a empresa atuou
como comercial exportadora;
13. o frete de compra possibilita o direito creditório, pois, na verdade, configura-
se como uma despesa que, junto com o valor do insumo, compõe o custo total de
aquisição, a única exceção seria quando a empresa atua como comercial
exportadora, uma vez que, nesse caso, não há a possibilidade de cálculo de
crédito;
14. o frete de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, também implica
em direito creditório, pois se caracteriza como sendo a despesa de transporte da
mercadoria/produto do estabelecimento do vendedor para o adquirente;
15. no caso de frete intermediário, que são as despesas de transporte que não se
inserem em nenhum dos dois conceitos de frete acima expostos, não há a
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
5
possibilidade de cálculo de crédito, pois inexiste previsão legal, por isso, foram
glosados os valores enquadrados como frete intermediário;
16. em relação às despesas de armazenagem, com base nas planilhas
apresentadas em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 53/2011, requisitou a
apresentação de amostra de notas fiscais de armazenagem; o interessado
apresentou parte das notas fiscais requeridas, porém, devido ao incêndio ocorrido
na empresa que armazenava a documentação do interessado, houve também a
entrega de comprovantes de pagamento, no intuito de substituir a eventual falta
da cópia autenticada da nota fiscal original;
18. os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/PASEP calculados nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não podem ser objeto de compensação
com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, nem de pedido
de ressarcimento em dinheiro, dada a inexistência de previsão legal para tanto;
19. os demais valores não mencionados neste termo e informados em DACON
foram aceitos por esta Fiscalização, mediante a análise da documentação
esclarecimentos apresentados pelo interessado.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 Cooperativa. Regime de Suspensão da exigibilidade. Obrigatoriedade.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
no âmbito da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, nas vendas de pessoa
jurídica, inclusive de cooperativa agropecuária, para a agroindústria, não se
desqualifica pelo descumprimento de obrigações acessórias impostas às partes
envolvidas no negócio, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito
presumido para o adquirente.
Regime da Não-Cumulatividade. Conceito de Insumo.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Crédito. Empresa Comercial Exportadora.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
6
exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal
exportação.
Assessoria Técnica. Corretagem. Crédito. Vedado.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade. Não dá direito a crédito o gasto com corretagem, assessoria
técnica e condomínio, por não corresponderem a insumo para a produção nem a
outra hipótese legal de crédito.
O conceito de insumo abrange tão-somente a embalagem que agrega valor
comercial ao produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ônus da Prova. Diligência. Suprir Omissão. Incabível.
As diligências, passíveis de serem promovidas em sede de julgamento
administrativo, não se destinam a suprir a omissão na produção da prova por
parte daquele a quem tal ônus incumbia, mas apenas à dirimir dúvidas pontuais
acerca dos elementos de prova trazidos aos autos.
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
(I) deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida e, também, a nulidade
(parcial) do despacho decisório da DRF/SP por preterição do direito de defesa da
Recorrente;
(II) o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 garante o direito da Recorrente
de apurar créditos do PIS não cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial e o auferimento de “receita”,
como é exatamente o caso das aquisições de bens para revenda, do frete, da
armazenagem, do material de embalagem, das comissões, da corretagem e da
assessoria técnica comercial;
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
7
(III) Bens adquiridos para revenda: improcedência da reclassificação dos créditos,
tendo em vista a ausência de prova de que os fornecedores de café se
enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004;
(IV) Bens utilizados como insumos: improcedência da glosa de créditos sobre as
despesas incorridas com as aquisições de material de embalagem, que, no
contexto das atividades empresariais da Coimex, é imprescindível para o
transporte do café;
(V) Serviços utilizados como insumos: em relação às despesas incorridas com
comissões, corretagem e assessoria técnica comercial, não prospera a aplicação
do conceito restritivo de “insumo” do IPI, já amplamente superado pela
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
(VI) Fretes:
(VI.1) a Coimex suportou o ônus (financeiro e tributário) de todos os gastos
incorridos com frete, e, ainda, os fretes nas operações de remessas e
transferências, a rigor, estão sempre vinculados a uma operação de venda, sendo
legítimo, por mais este motivo, o direito de crédito, nos termos do inciso IX do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003; e
(VI.2) o §4o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003 vedou apenas a possibilidade de o
contribuinte apurar créditos sobre as mercadorias adquiridas com fim específico
de exportação, e não sobre o frete, normalmente tributado pelo PIS; e
(VII) deve ser reconhecida a relação de prejudicialidade entre o caso concreto e
Processo
Administrativo
no
10880.726430/2011-10,
possibilitando
a
recomposição do saldo inicial dos créditos de PIS do 2o trimestre de 2008, na
hipótese de êxito da Recorrente no Processo Administrativo no
10880.726430/2011-10.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Recurso tempestivo, passo à análise.

Preliminares
Inicialmente, a Recorrente alega que teria ocorrido nulidades no presente processo,
que teriam cerceado o seu direito de defesa, eis que:
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
8
(i)
Tanto o fiscal quanto a DRJ teriam desconsiderado que em razão de incêndio
ocorrido em 04/07/2011 não teria sido possível a apresentação de parcelas
das notas fiscais referente as despesas com armazenagem;
(ii)
Teria sido desconsiderado que a nota fiscal não é o único documento hábil a
comprovar a legitimidade dos créditos de PIS/COFINS apurados no regime
da não cumulatividade;
(iii)
A DRJ não teria analisado os demais documentos comprobatórios juntados
aos autos que demonstrariam o direito creditório, à exemplo de planilhas
demonstrativas das notas fiscais.
No entanto, apesar do inconformismo da Recorrente, não há que falar em nulidade
no caso em exame, por cerceamento de defesa. Senão, vejamos.
A declaração de nulidade no processo administrativo fiscal exige a demonstração de
prejuízo efetivo à defesa, e a ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72, o que não se verifica no caso em exame.
O que se observa nos autos não é um vício de procedimento, mas sim
inconformismo da Recorrente com o resultado da análise probatória efetuada pelas autoridades
fiscais.
Quanto ao argumento de que teria sido desconsiderado pela DRJ o incêndio
ocorrido em 04/07/2011 – evento este que teria impossibilitado a apresentação de notas fiscais
que comprovariam o direito de crédito pleiteado, tem-se que tal fato foi levado ao conhecimento
do fiscal pela Recorrente, que possibilitou a juntada de outros documentos comprobatórios e
somente desconsiderou aqueles que não continham a descrição de informações importantes
acerca da operação, o que impossibilitou a efetiva auditoria dos valores:
46. Em resposta, o contribuinte apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de cópias simples das notas, nota fiscal
de remessa para armazenagem e comprovantes de pagamento, no intuito de
substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original. Às folhas
468 a 472 e 475 a 484, encontrasse uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização.
47. Esta Fiscalização desconsiderou, além das notas fiscais não apresentadas, por
falta de comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como
lastro unicamente o comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de
remessa para armazenagem, uma vez que em tais documentos não há a descrição
de informações importantes acerca da operação, o que impossibilita a efetiva
auditoria dos valores.
A questão, portanto, não foi a falta de oportunidade para produzir prova, mas a
insuficiência da prova efetiva produzida pelo Recorrente. Conforme se denota do item 47, houve
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
9
análise das provas pela autoridade fiscal, mas os documentos apresentados foram considerados
inidôneos para comprovar o fato gerador do crédito.
No que tange aos demais argumentos, a análise segue a mesma linha. Não houve
uma presunção absoluta de que somente as notas fiscais seriam válidas, contudo, os demais
documentos apresentados pela Recorrente, tais como as planilhas e comprovantes de pagamento,
foram considerados insuficientes, por si sós, para a comprovação da materialidade das operações
que dariam origem aos créditos pleiteados.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e legitimidade do crédito é do contribuinte, nos termos do art.
373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. Não basta a juntada de
planilhas e comprovantes de pagamento genéricos, é necessário que o conjunto probatório
permita a autoridade fiscal vincular o pagamento à prestação do serviço específico que se
enquadre no conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS.
Conforme bem pontuou a decisão da DRJ, as diligências fiscais servem para
esclarecer pontos duvidosos específicos e não para que a autoridade fiscal supra a omissão do
contribuinte em comprovar a existência do crédito.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, tanto a fiscalização, quanto a DRJ, levou em
consideração os referidos documentos, no entanto, não foi possível a auditoria dos valores por
ausência de informações relevantes.
Assim, não há que falar em cerceamento de defesa ou mesmo nulidade que viciaria
o presente processo administrativo. Na realidade, o que se denota é que o inconformismo do
Recorrente não se refere a um vício no procedimento, mas sim ao mérito da valoração da prova
apresentada.
Ante o exposto, por não vislumbrar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
vício procedimental que macule o presente processo, rejeito as preliminares de nulidade
aventadas.

Mérito
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere a possibilidade
de enquadramento de despesas da Recorrente como insumos, a fim de possibilitar o creditamento
de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
10
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 que
apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do conceito de insumo na
legislação das referidas contribuições:
(...)
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
11

Despesas com Embalagem Transporte
Quanto às despesas com Embalagem, verifica-se que a autoridade fiscal possibilitou
o creditamento apenas de “embalagem” utilizada na fase do processo produtivo, vedando o
creditamento de embalagem para transporte, por não constituir etapa do referido processo de
produção.
No mesmo sentido, a DRJ entendeu que:
Do conteúdo dos dispositivos transcritos, tem-se, de forma cristalina que: (a) o
material de embalagem é considerado insumo no âmbito da legislação do PIS e da
Cofins; e (b) como insumo, só se pode ter aqueles bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Pois bem, se são apenas as embalagens que se caracterizam como insumos (estes
na acepção restrita dada pela lei) que dão direito a crédito, subentende-se, como
conclusão lógica, que a legislação está a fazer distinção entre aquelas embalagens
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e aquelas outras
incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam,
por conta disso, tão-somente ao transporte dos produtos acabados.
No caso vertente, as sacarias utilizadas para o transporte de café, embora se
configure em um custo de produção para a pessoa jurídica, não corresponde a
definição legal de insumo, encontrando-se pertinente a glosa efetuada pela
autoridade administrativa.

A Recorrente, por sua vez, pondera que industrializa o café para revendê-lo, não
havendo outra maneira de movimentá-lo, senão quando acondicionado por embalagens
específicas.
Com a devida vênia, entendo que a decisão da DRJ merece reforma.

Conforme alega a Recorrente, e como é de notório conhecimento, o transporte em
sacarias é fundamental não apenas para a logística de transporte, mas para a conservação do
próprio café, eis que permite a circulação do ar e evita a formação de umidade e mofo. A
supressão dessa embalagem implicaria em substancial perda de qualidade do produto, razão pela
qual, entendo que se tal despesa se enquadra perfeitamente no critério de essencialidade definido
pelo STJ.
A embalagem de transporte, no caso em exame, é condição essencial para que o
bem produzido mantenha as suas características e possa ser efetivamente comercializado.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
12
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente desse Conselho,
que tem reconhecido o direito ao crédito sobre embalagens que, embora sejam utilizadas para
transporte, são essenciais à manutenção e preservação do produto: “o material de embalagem
segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo
produtivo é insumo. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo
(contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem” (Acórdão no 9303-014.539, Rel. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 23 de janeiro de 2024).
Dessa forma, entendo que as embalagens utilizadas para transporte pela
Recorrente não são secundárias, mas um componente essencial para que o produto final que
comercializa, chegue ao mercado em condições adequadas para o consumo, integrando, por sua
relevância e essencialidade, a cadeia produtiva.
Vale citar, ainda, Súmula CARF No 235, in verbis:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Ante o exposto, nesse ponto, voto pela reversão da glosa de créditos de despesas
com embalagens destinadas ao transporte.

Despesas com corretagem, comissões e assessoria técnica/comercial
Quanto as demais despesas com corretagem, comissões e assessoria
técnica/comercial, entendo que melhor sorte não assiste a Recorrente.
Conforme supramencionado, o conceito de insumo, fixado pelo STJ e recepcionado
por este Conselho, exige a demonstração da essencialidade ou relevância de um bem ou serviço
para o processo produtivo.
As despesas em análise, pela sua própria natureza, não se amoldam no conceito de
insumo. Tais gastos possuem natureza administrativa, acessória e vinculada à estrutura gerencial
da empresa, não se relacionando de forma direta e indissociável ao processo produtivo da
Recorrente.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
13
Ademais, ainda que pudesse cogitar a essencialidade de uma assessoria técnica
específica, caberia à Recorrente cumprir seu ônus probatório de demonstrar por meio de
documentação hábil e idônea, a vinculação direta e inequívoca de cada gasto com a sua atividade
produtiva.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
documentação capaz de estabelecer tal nexo causal, limitando-se a alegações genéricas de que
tais atividades seriam essenciais ao seu processo produtivo.
Dessa forma, seja pela natureza de tais dispêndios, seja pela ausência de
comprovação específica, mantenho a glosa de tais gastos.

Despesas com fretes
A Recorrente se insurge contra duas glosas distintas de créditos sobre despesas de
frete, as quais serão analisadas separadamente nos subtópicos a seguir.

a) Do Frete Intermediário.
Quanto as despesas de frete, verifica-se que a fiscalização possibilitou o
creditamento de despesas de frete de compra e frete de venda, mas impossibilitou no caso de
frete intermediário, por ausência de previsão legal, a Recorrente se insurge, afirmando que todos
os gastos com fretes são imprescindíveis para o transporte dos produtos que são comercializados.
Outrossim, os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
não cumulativas. Nesse sentido, Súmula CARF 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, voto pela manutenção da glosa quanto ao frete classificado como
intermediário pela fiscalização.

b) Frete como Empresa Comercial Exportadora.
Situação diversa, contudo, é a da despesa de frete incorrida pela Recorrente na sua
atividade como empresa comercial exportadora.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
14
Neste ponto vale citar o §4o, inciso III, do artigo 6o da Lei no 10.833/03, abaixo
transcrito:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
[...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Trata-se de matéria que vem sendo debatida perante este e. CARF, sendo que, por
concordar com os seus argumentos, transcrevo os fundamentos do v. acórdão no 3402-009.133,
de lavra da i. ex- Conselheira Renata da Silveira Bilhim, que bem analisaram a controvérsia, os
quais adoto como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
Antes de tudo, parece-me que a intenção do legislador infraconstitucional é
desonerar as exportações e gerar um superávit na balança comercial, assim como
a do legislador constitucional que, por meio da Emenda Constitucional no
33/2001, incluiu o parágrafo segundo ao art. 149, da CF, assegurando a não
incidência (imunidade) das contribuições sociais (PIS e COFINS) sobre as receitas
decorrentes de exportação, ex vi do art. 149, § 2o, da CF, verbis:
At. 149. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no
33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
15
Sendo certo que tal imunidade alcança também as exportações indiretas, por
comerciais exportadoras e trading company, conforme já definiu o STF no
julgamento do RE 759.244/SP, em 25/03/2020, ao qual se atribuiu os efeitos de
repercussão geral (tema 674), resultando na fixação da seguinte tese: “A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”.
O art. 6o, incisos I e III, da Lei no 10.833/03, repetiu o comando constitucional e
reiterou que a COFINS e o PIS não incidem sobre as receitas decorrente de
exportação e aquelas derivadas de a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Apesar da impossibilidade da incidência das aludidas contribuições sobre as
receitas de exportação, o legislador ordinário permitiu, em nome do princípio da
não cumulatividade, a apropriação de créditos relativos aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação (§ 3o, do art. 6o, da Lei no10.833/03),
o que poderia ser realizado por meio de dedução de valores devidos de tais
contribuições, decorrente das demais operações no mercado interno;
compensações com débitos próprios, ou, na sua impossibilidade, mediante
pedido de ressarcimento (§ 1o e 2o, do art. 6o, da Lei no10.833/03).
Ocorre que, no tocante às exportações por comerciais exportadoras que
adquirem mercadorias com o fim específico de exportação, a legislação vedou a
apropriação de créditos vinculados à receita de exportação:
Art. 6o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
Veja-se, da leitura do dispositivo acima, não me parece que existe outra
interpretação senão a de que a vedação nele contida diz respeito aos custos
derivados da aquisição das mercadorias que serão exportadas com fim específico
de exportação.
Noutras palavras, o legislador ordinário quando previu o benefício em questão
tratou de ressalvar, expressamente, a hipótese em que a empresa comercial
exportadora adquire mercadoria com o fim exclusivo de exportação, vedando,
nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação (art. 6o,
§4o) - entenda-se decorrentes da venda da mercadoria.
Não vejo, desta forma, como dar o alcance pretendido pela autoridade fazendária
e pela DRJ ao § 4o, do art. 6a, da Lei n. 10.833/2003.
O que o legislador fez foi reafirmar didaticamente a regra dos art. 3o, § 2o, inciso
II, das Leis nos. 10.833/03 e 10.637/02, inviabilizando o crédito decorrente de
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
16
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como é
o caso da aquisição de mercadorias com fim específico de exportação.
Melhor explicando: como os produtos adquiridos pela comercial exportadora para
fins de exportação não foram onerados pelas contribuições ao PIS e à COFINS
quando da saída da empresa produtora, consequentemente não irão gerar
créditos em favor da comercial exportadora. Isso porque a empresa produtora
representa o final do ciclo produtivo e, como tal, deve se beneficiar dos créditos
das etapas anteriores tendo em vista que a saída do produto para exportação não
será tributada. O que gera nenhum prejuízo à comercial exportadora, uma vez
que sobre a saída destas mercadorias para a exportação não incidirão as referidas
contribuições.
É exatamente por esse motivo que o § 4o do art. 6o da Lei n. 10.833/2003 veda a
apuração de crédito pela comercial exportadora referentemente aquisição de
mercadorias destinadas à exportação. Se assim não o fosse, a comercial
exportadora se beneficiaria de um crédito já utilizado pela empresa produtora no
final do ciclo produtivo. Ou seja, o crédito seria utilizado em duplicidade.
Essa duplicidade que a lei visa a proibir, não ocorre com relação aos custos e
despesas indiretas que são suportados pela comercial exportadora, as quais
geram o direito ao crédito ao exportador, conforme art. 3o, da Lei no 10.833/03 e
10.637/02.
Entendimento diverso, ou seja, o impedimento ao creditamento de despesas e
custos indiretos vinculados à exportação e suportados pelo exportador, resultaria
em onerar reflexamente as operações de exportação. Além de gerar violação
direta ao princípio constitucional da não cumulatividade, cujo objetivo é
desonerar a carga tributária, buscando evitar a cumulação da incidência dos
tributos ao longo da cadeia econômica.
Por exemplo, os custos com fretes na venda e armazenagem não são desonerados
pelas contribuições ao PIS e à COFINS, portanto são suportados pela Recorrente
(art. 3o, inciso IX), e, em obediência ao regime da não-cumulatividade, ela poderá
aproveitar os créditos das etapas anteriores, pois, caso contrário, teria que arcar
com o ônus da tributação de toda cadeia.
Com efeito, entendo que o § 4o, do art. 6o, da Lei 10.833/2004, não tem aplicação
no caso concreto ora analisado, já que apenas proíbe que a exportadora se
aproveite de créditos que pertenciam à produtora. Já os créditos decorrentes da
contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre outros,
ocorridos por conta da exportadora, por essa podem ser aproveitados, conforme
fundamentado acima.
Ademais, não se pode olvidar que quanto as normas tributárias restritivas de
direitos, como o caso em testilha, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111,
determina que se deve emprestar à norma interpretação restrita e literal.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
17
Ao meu sentir, se o legislador quisesse limitar o direito de crédito das comerciais
exportadoras que adquirem mercadorias com fim específico de exportação a
todos os custos e despesas a ela vinculados (diretos e indiretos), e não apenas
àqueles atinentes diretamente à sua aquisição, o deveria ter realizado de forma
expressa, não deixando margem à interpretação.
Desta forma, fazendo um interpretação sistemática das normas legais, com
atenção à vontade do legislador, associada à obediência ao princípio da não
cumulatividade, entendo que a restrição do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03,
deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das
mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel,
energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo vendedor/exportador,
cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03
e 10.637/02.
Assim, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de reverter as
glosas sobre fretes no transporte de mercadorias recebidas ou adquiridas de terceiros com o fim
específico de exportação, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Aquisição de Café
A Autoridade Fiscal desconsiderou, além das notas fiscais não apresentadas, por
falta de comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro unicamente o
comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de remessa para armazenagem, pois
entendeu que em tais documentos não há a descrição de informações importantes acerca da
operação, o que impossibilita a efetiva auditoria dos valores. Esclareceu a Autoridade Fiscal que
tais notas fiscais são de aquisição de café (NCM 09.01) e, como afirmado pelo interessado em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 03/2012, trata-se na verdade de bens utilizados como
insumo no processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com o § 6o do art. 8o
da Lei n° 10.925, de 23 de Julho de 2004.
Por seu turno, a contribuinte alega que a Autoridade Administrativa não
comprovou que todas as aquisições de café se enquadrariam nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/04, além disso ignorou a possibilidade de existirem aquisições de pessoas jurídicas.
Argumenta ainda que a Autoridade Administrativa não comprovou, quanto aos cerealistas, que
exerciam cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o café,
sendo que alguns exerciam apenas a atividade de compra e venda; e, enfim, afirma que a
Autoridade Administrativa não comprovou ter havido suspensão do pagamento do PIS e da Cofins
nas aquisições de café pela requerente.
O primeiro ponto a ser observado, a fim de solucionar a controvérsia, diz respeito
ao regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda dos bens citados no inciso I
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
18
do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, inclusive café das pessoas jurídicas, em geral, e
cooperativas agropecuárias, em particular.
A observação refere-se à obrigatoriedade do regime quando os requisitos legais e
infralegais impostos são satisfeitos. Tal atributo do regime decorre não apenas da sistemática
adotada, mas de disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n° 660, de
17/07/2006, abaixo citado. Registre-se que a Instrução Normativa n° 660/06, regulamentou a
suspensão – e, por conseqüência, a presunção do crédito – legalmente instituída pelos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004:
IN SRF n° 660, de 17/07/2006 Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a
comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas à pessoa jurídica que, cumulativamente:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e III - utilizar o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam
os incisos I e II do art. 5o. (gn)

Ocorre que, para que sejam glosados os crédito é preciso que se afirme ser
atividade agroindustrial, e não empresas que apenas compram e vendem.
Da análise dos autos nota-se que as empresas CAFÉ SÃO SEBASTIAO, BCAFEX
COMERCIO E TAB AGROPECUÁRIA não possuem suspensão.
Com isso voto por afastar as glosas relativas as aquisições de fornecedores pessoas
jurídicas com inscrição de CNPJ de comercial atacadista, bem como dos fornecedores que não
declararam atividade de beneficiamento, acostados em manifestação de inconformidade.

Da Atualização Monetária/Taxa Selic.
Alega a Recorrente que os créditos a que tem direito devem ser atualizados pela
Taxa de Juros Selic, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787 -1.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do correspondente pedido administrativo pelo Fisco . Ou seja, para incidência de SELIC deve haver
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726431/2011-56
19
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007 e do art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF.
Assim sendo, assiste razão à Recorrente, cabendo aplicação da correção monetária
a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de
ressarcimento .

Do Saldo Inicial dos Créditos.
Posteriormente, a Recorrente requer que seja considerado o saldo inicial de
créditos, conforme valor informado na DACON do período, em detrimento do saldo utilizado pela
autoridade fiscal.
No entanto, conforme bem entendeu a DRJ, entendo que tal pleito não merece
guarida, eis que a autoridade fiscal demonstrou, por meio de planilha detalhada no Despacho
Decisório, que o saldo declarado pela Recorrente foi ajustado em razão de pedidos de
ressarcimento efetuados.
Assim, o valor ajustado pela Autoridade Fiscal deve ser mantido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito pelo
provimento parcial do recurso, para reverter as glosas referentes às despesas com embalagens
destinadas ao transporte, às glosas das despesas de frete incorridas na condição de empresa
comercial exportadora, às glosas da aquisição dos fornecedores de café com CNPJ de comércio
atacadista e dos fornecedores que declararam nos autos não terem realizado qualquer tipo de
beneficiamento, bem como determinar a aplicação da taxa Selic a partir do escoamento do prazo
de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Conselheira Relatora

Fl. 1237
DF CARF MF
Original